Tribunal: TJMT
Processo: 1024987-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024987-57.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[AURELINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 487.422.361-34 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DEFINIÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO.

INCAPACIDADE CONSOLIDADA NA DATA INICIAL DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por segurado contra sentença que concedeu a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, que fixou a data de início do benefício (DIB) em 15/05/2025, dia seguinte à cessação administrativa do auxílio por incapacidade temporária, mesmo diante de alegação de consolidação da incapacidade desde dezembro de 2023.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a DIB da aposentadoria por incapacidade permanente deve ser mantida na data fixada pelo juízo de origem — subsequente à cessação do benefício anterior — ou se deve retroagir para a data do requerimento administrativo (14/07/2023) ou, alternativamente, para a data inicialmente prevista da cessação do auxílio (25/09/2024), considerando a consolidação da incapacidade em momento anterior.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial indicou que o Segurado, vítima de acidente de trabalho em maio de 2023, apresenta cegueira monocular irreversível desde outubro de 2024, situação incompatível com o exercício de sua atividade laboral habitual (motorista/trabalhador braçal), configurando incapacidade total e permanente.

4. O relatório oftalmológico de 03/10/2024 e o próprio cronograma de cessação do benefício anterior (25/09/2024) indicam que a incapacidade estava consolidada antes de 15/05/2025, data adotada pelo juízo de origem para fixar a DIB.

5. As evidências constantes nos autos justificam a retroação da DIB para 26/09/2024, dia seguinte à data inicialmente prevista para a cessação do auxílio temporário, conforme pedido subsidiário do autor, nos termos do artigo 43 da
Lei n. 8.213/91
e do entendimento firmado no Tema 343 da TNU, que admite retroação da DIB em casos de comprovação clínica e documental prévia à cessação do benefício anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A data de início da Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária pode retroagir à data da consolidação da incapacidade, mesmo anterior à cessação definitiva do benefício temporário, quando comprovado por laudo médico e documentação idônea, nos termos do art. 43 da
Lei n. 8.213/91
e do Tema 343 da TNU.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 43, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TNU, Tema 343; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aurelino Ferreira da Silva, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

na Ação para Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, determinou à Autarquia Previdenciária conceder o benefício pleiteado, com DIB a partir de 15/05/2025, dia seguinte à cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária, bem como a condenou ao pagamento dos honorários advocatícios (id. 315541414).

O Segurado recorre, em síntese, da parte da sentença que fixou, a seu ver equivocadamente, a data de início do benefício a partir da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária, porque a incapacidade já se apresentava consolidade desde dezembro de 2023, devendo o benefício ser concedido
a partir do requerimento administrativo realizado em 14/07/2023.

Alega, ainda, que a fixação da DIB posterior à constatação da consolidação da incapacidade configura violação ao Tema 343 da TNU, que orienta pela necessidade de fundamentação idônea para fixar a DIB na data da perícia ou da cessação do benefício anterior.

Requer, portanto, o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à fixação da DIB, postulando sua fixação em 14/07/2023, data do requerimento administrativo, ou, subsidiariamente, em 25/09/2024, data inicialmente prevista para a cessação do Auxílio Temporário (id.
315541422
).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 315541423).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 327366365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Como visto no relatório acima, a espécie refere-se a Recurso de Apelação Cível que julgou procedente o pedido de conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho, conforme pleiteado na ação retromencionada
.

Na origem, consta
Ação para Conversão de Auxílio por Incapacidade Temporária para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, proposta
por

Aurelino Ferreira da Silva, em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que visa o reconhecimento da incapacidade laboral, em razão das sequelas do acidente de trabalho ocorrido em 24/05/2023, que resultou em déficits visuais classificados sob os CID H33.3 e H54.4 (cegueira monocular), situação que lhe obsta o exercício da atividade laboral habitual.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido da ação,
in verbis
:

“[...]
VISTO.

AURELINO FERREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação previdenciária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando, em síntese, o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária cessado administrativamente, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, em razão de sequelas oriundas de acidente de trabalho ocorrido em 24/05/2023. [...]

Assim, considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário e a presença dos requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano),
CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando ao INSS a implantação imediata do benefício de aposentadoria por
incapacidade permanente acidentária
em favor do autor, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
a:

1.
CONCEDER
ao autor
AURELINO FERREIRA DA SILVA
o benefício de
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA (B-92)
, a partir de 15/05/2025 (dia seguinte a cessação do auxílio por incapacidade temporária);

2.
PAGAR
as parcelas vencidas (15/05/2025) até a efetiva implantação do benefício, acrescidas de correção monetária pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009;

3.
PAGAR
os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §3o, I, do CPC;

4.
IMPLANTAR
o benefício no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação desta decisão. [...]”. (id. 315541414) Grifo original

Irresignado, o Segurado busca apenas a reforma da DIB, sustentando que o benefício deve iniciar no requerimento administrativo (14/07/2023) — ou, subsidiariamente, em 25/09/2024 —, pois a incapacidade já estava consolidada desde dezembro de 2023, em consonância com o Tema 343 da TNU.

Cinge-se a controvérsia em saber se a Data de Início do Benefício (DIB) da Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária deve ser mantida conforme fixada na sentença — 15/05/2025, dia posterior à cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária — ou se deve retroagir para momento anterior.

No que tange à irresignação do Segurado quanto ao marco inicial ter sido fixado na data da cessação do benefício anterior, assiste-lhe parcial razão.

De acordo com o laudo pericial elaborado pelo perito de confiança do juízo, datado de 20/01/2025, o Segurado, atualmente com 60 anos de idade, trabalhador braçal e motorista de caminhão, sofreu acidente de trabalho em 24/05/2023, que resultou em lesão no olho direito, evoluindo para cegueira irreversível monocular. Posteriormente, apresentou comprometimento funcional no olho esquerdo, de causa não ocupacional, com diagnóstico a partir de outubro de 2024, tendo sido submetido à cirurgia em 30/10/2024.

O perito ressaltou que o Segurado é portador de incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação profissional, em razão de suas condições físicas - visão - e pessoais.

Constou, ainda, expressamente do laudo que:
“O periciando apresenta perda da visão em olho direito, sem condições de recuperação, conforme evidenciado no relatório médico emitido pelo Dr. Nichard Unoniu – Oftalmologia – em 03/10/2024.”
(id. 315541399).

O citado relatório oftalmológico — datado de 03/10/2024 — confirma, de forma técnica e objetiva, que a cegueira monocular já se encontrava consolidada e irreversível naquele momento, coincidindo com o período em que a Autarquia Previdenciária, ora Recorrida, tinha inicialmente programado a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária - 25/09/2024 (id. 315540894).

Dessa forma, resta evidente que já havia substrato clínico suficiente para caracterizar a consolidação da incapacidade e, por consequência, a necessidade de conversão do benefício temporário acidentário em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária.

A manutenção do auxílio até maio de 2025 decorreu de razões administrativas diversas, não refletindo a realidade funcional do Segurado, que, desde setembro de 2024, já apresentava quadro irreversível e incompatível com sua atividade habitual (trabalhador braçal/motorista).

Nos termos do art. 43, da Lei n. 8.213/91, e da orientação fixada no Tema 343 da TNU, é possível a retroação da DIB para data anterior à cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, desde que comprovada nos autos a presença dos requisitos da aposentadoria por incapacidade antes dessa data. Cita-se, respectivamente:

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença [...].”

"A fixação da data de início da incapacidade (DII) na data da perícia constitui medida excepcional, que demanda fundamentação capaz de afastar a presunção lógica de que a incapacidade teve início em momento anterior ao exame pericial."

Diante desse contexto, essa situação está configurada nos autos, com apoio clínico e pericial idôneo.

Sendo assim, merece parcial reforma a sentença recorrida no que concerne à data inicial da Aposentadoria Acidentária.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, reformar a sentença exclusivamente quanto à fixação da Data de Início do Benefício (DIB), que fixo no dia seguinte a data inicialmente prevista para cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária estabelecido em 25/09/2024, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025